Tribunal: TJBA
Processo: 8186225-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8186225-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s): PERSEU MELLO DE SA CRUZ, PEDRO HENRIQUE MASCARENHAS DOS SANTOS, ALEF DA COSTA SANTOS, ALEX VITOR ALVES CRUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executória voltada à incorporação do percentual de 11,98%, correspondente ao decesso remuneratório decorrente da conversão de salários para URV em fevereiro de 1994. A insurgente sustenta que o ajuizamento de ação cautelar de protesto em 23 de janeiro de 2023, com intimação do Estado da Bahia em 27 de abril de 2023, interrompeu o prazo prescricional, afastando a consumação da prescrição. Requer a reforma da decisão de primeiro grau, com o acolhimento dos cálculos apresentados na exordial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição quinquenal para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, considerando: (i) o trânsito em julgado do título executivo em 18 de janeiro de 2018; (ii) o efeito interruptivo da ação cautelar de protesto aforada em 23 de janeiro de 2023; e (iii) o ajuizamento da ação principal em
3
1 de
dezembro
de 202
2
.

III. Razões de decidir

3.
O título executivo que aparelha o cumprimento de sentença é a sentença coletiva, proferida na ação de cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que transitou em julgado em 12 de março de 2018, marco inicial do prazo prescricional quinquenal.

4.
O ajuizamento da ação cautelar de protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, em 23 de janeiro de 2023, produziu efeito interruptivo do prazo prescricional, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a eficácia interruptiva da ação cautelar de protesto.

5.
Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal e reconhecendo-se o efeito interruptivo da ação cautelar, o termo final para ajuizamento da execução individual foi prorrogado para 24 de julho de 2025. A execução individual foi proposta em
3
1 de
dezembro
de 202
2
, portanto dentro do período quinquenal, inexistindo consumação da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Apelo provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A ação cautelar de protesto interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Interrompida a prescrição por demanda judicial, o novo prazo prescricional somente recomeça a fluir da data do último ato processual. 3. Ajuizada a execução individual dentro do prazo quinquenal contado do último ato da ação cautelar de protesto, não há falar em prescrição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.